Tribunal: STF
Processo: HC 107972
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO MONOCRÁTICO – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado.



    DENÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA – CIRCUNSTÂNCIAS – DEFESA. Constando da denúncia a alusão a elementos indiciários sobre a participação do acusado em grupo criminoso, tem-se o enquadramento no figurino legal.